Tribunal: TJDFT
Processo: 0002937-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTEÇA. OMISSÃO SOBRE ALEGAÇÕE DE DEFESA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL IRREGULAR. CIDADE ESTRUTURAL. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 PC). DESEMPENHO INSUFICIENTE.
1. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e teses levantadas pelas partes, mas apensas em relação àquelas que podem infirmar a conclusão do julgador (art. 489, §1o, IV, CPC).
2. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença quando se nota que nenhum dos argumentos alegados pelo apelante se volta diretamente contra a premissa utilizada pelo magistrado para fundamentar sua convicção.
3. A discussão sobre a melhor posse e sobre demais institutos ligados às ações possessórias dizem respeito ao mérito e, portanto, não se confundem com as questões processuais normalmente alegadas no âmbito das preliminares.
4.Nos termos do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
5. Verificado o desempenho insuficiente do ônus processual pelos embargantes para a comprovação da aquisição e exercício da posse sobre o imóvel alvo de constrição judicial emanada de outro processo, de rigor o desprovimento do recurso.
6. Recurso conhecido e não provido.